Tribunal: CARF
Processo: 13502.902683/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS. NÃO CUMULATIVO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS, no caso de aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao pagamento da contribuição.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. FERRAMENTAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições.
CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO PERMANENTE.
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. OPERAÇÕES LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS, na não cumulatividade, poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação, vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS­ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Tema 1.231/STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902683/2019-41
ACÓRDÃO
3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e
serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação
de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. PIS. NÃO CUMULATIVO.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de PIS, no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao
pagamento da contribuição.
INSUMOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FERRAMENTAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as
ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo
o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência
das contribuições.
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO
ATIVO PERMANENTE.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
2
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados
ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos
prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo
admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou
depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS, na não cumulatividade,
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios
logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação, vinculados
à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a
tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não
geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte
substituído. Tema 1.231/STJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) a aquisição
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
3
dos materiais de embalagem para transporte; (2) as despesas com operações portuárias e com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas, desde que sejam contratadas,
junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma à importação, que tenham sido
efetivamente tributadas pelas contribuições, e desde que não estejam incluídas no valor
aduaneiro; e (3) os fretes do recinto alfandegado até o estabelecimento importador e os fretes
para industrialização por encomenda, desde que pagos à pessoa jurídica domiciliada no país e
sujeitos à incidência das contribuições. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.865, de 19 de setembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 13502.902682/2019-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente o direito
creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no 36324.95643.240817.1.1.188005, relativo à
contribuição para o PIS, referente ao 4o trimestre de 2016.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
4
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Diante das particularidades do regime tributário da não cumulatividade, os
créditos se encontram na esfera do dever probatório dos contribuintes. Em sendo
os créditos deste regime tributário um benefício que permite diminuir o valor do
tributo a ser recolhido, a legislação impõe ao contribuinte que quer usufruir deste
benefício o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Inicialmente é imperioso destacar que, no relatório fiscal e no acordão recorrido,
verifica-se a aplicação do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
da COFINS, estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como
diretrizes os critérios da essencialidade e relevância para os bens e serviços
utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, sendo a decisão incorporada, no âmbito da Receita
Federal do Brasil, através do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
PRELIMINAR
CABIMENTO DO RECURSO AO CARF
Requer a recorrente o afastamento da incidência da Medida Provisória no 1.160,
2023, que acrescenta o art. 27-B na Lei no 13.988, de 2020, e equipara o
contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, definido como o
lançamento ou a controvérsia que não supere mil salários-mínimos, ao
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, definido como aquele que
não supere sessenta salários-mínimos, conforme regulamentado pela Portaria ME
no 340, de 2020.
Através do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 41,
de 2023, fez-se saber que a MP no 1.160, de 2023, perdeu a vigência em
01.06.2023, e a Portaria ME no 340, de 2020, foi revogada pela Portaria MF no 20,
de 2023.
Deste modo, em face da ausência de efeito das normas citadas no recurso
voluntário, não há controvérsia a ser resolvida, do que não conheço da matéria.
NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Sustenta a recorrente que há glosas fundamentadas, na decisão recorrida, como
falta de comprovação, alegando que apresentou diversos documentos, planilhas,
conhecimentos de transporte eletrônicos, faturas de energia elétrica e recibos de
aluguel que comprovam o direito.
Nesse sentido, caso se entenda necessários outros esclarecimentos, mesmo
diante das justificativas e documentos apresentados, pugna a recorrente para que
seja determinada a conversão do julgamento em diligência.
Nos casos de fatos constitutivos no quais se fundamenta pedido do contribuinte,
como é o caso do direito creditório, cabe a ele a prova da ocorrência dos fatos.
Fica evidente, da leitura da decisão recorrida, que os documentos não foram
suficientes para a formação da convicção daquele julgador quanto à liquidez e
certeza do direito da recorrente.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
6
Outrossim, a realização de diligência deve restringir-se à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde da controvérsia e objetiva subsidiar a decisão do
julgador quanto à aplicação do direito aos fatos. Não havendo dúvidas, indefere-
se o pedido de diligência por prescindível.

MÉRITO
RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS – AJUSTES DE MATERIAIS/SERVIÇOS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NO VALOR DA
AQUISIÇÃO
O despacho decisório manteve os créditos, com base no valor de aquisição, das
máquinas e equipamentos, enquanto materiais e serviços de construção civil e de
eletricidade foram reclassificados e computados mês a mês com base nas taxas de
depreciação, em função do prazo de vida útil do bem imobilizado, nos termos da
Instrução Normativa SRF no 162, de 1998, revogada e substituída pela Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 2017. Nesses termos, o prazo de vida útil atribuído foi
de 10 anos para “Instalações” e “Outros Móveis para Escritório”, correspondendo,
assim, a uma taxa anual de depreciação de 10%.
A recorrente alega que os custos com os materiais e serviços de construção civil e
eletricidade e móveis de escritório ocorreram para promover a melhoria na
utilização das máquinas e equipamentos utilizados na produção de fertilizantes, e
desta forma resta evidente o direito ao crédito. Defende que o direito creditório é
evidente, do que deve ser revertida a glosa. Requer, por fim, que os autos sejam
baixados em diligência para verificação e correlação dos itens glosados no seu
processo produtivo.
Equivoca-se a recorrente. Não houve a glosa dos créditos, mas reclassificação e a
apropriação distribuída mês a mês, em obediência à regra geral para apuração de
créditos reservados às edificações e benfeitorias, na forma do art. 3o, VII, da Lei no
10.833, de 2003, cujos créditos são apurados na forma do art. 3o, § 1o, III:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
7
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Ademais, a Lei no 11.774, de 2008, somente permite a apropriação imediata de
créditos para máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços. Os demais bens do ativo imobilizado permanecem na regra
geral acima citada.
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
(...)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
Correta a reclassificação pela fiscalização, do que nego provimento ao recurso na
matéria.
MATERIAS DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE
A fiscalização decidiu glosar os créditos sobre a aquisição de embalagens de
transporte, que são incorporados ao produto ao final do processo produtivo, com
o fim de acondicionar os produtos para transporte, considerando, assim, que se
trata de gasto posterior à finalização do processo de produção. Os produtos são
descritos como “Big Bags”, lacres, papelão ondulado, etiquetas e sacos de rafia.
Explica a recorrente que os “Big Bags” são capazes de armazenar de 250 até 2 mil
quilos e são fabricados em polipropileno e o polietileno, com proteção contra
raios UV, e são utilizados para armazenar e transportar os fertilizantes na forma a
granel. Já os sacos de rafia são utilizados nos ensaques de 50 quilos. Nas etiquetas
constam todas as informações do produto que contém dentro das embalagens. O
papel ondulado é utilizado durante o transporte das mercadorias, mais
especificamente durante o carregamento, e tem como objetivo evitar o atrito
entre os “Big Bags”, evitando que se rasguem, de modo que o produto seja
conservado até o final da viagem ao destinatário. Por fim, explica a recorrente
que os lacres são apostos para fechar os “big bags” após a extração de amostra,
para análise posterior, de cada produto expedido.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
8
Este Conselho possui diversas decisões a favor do crédito das embalagens para
transporte, inclusive em decisão recente da CSRF, cujo entendimento
compartilho. Reproduzo, abaixo, as ementas parciais:
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos do
art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos,
mantendo a sua integridade.
(Processo no 16692.721234/2017-30, Acórdão no 9303-015.868, Sessão de 12 de
setembro de 2024, Conselheiro Semíramis de Oliveira Duro)

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Processo no 10783.901135/2017-34, Acórdão no 3302-010.610, Sessão de 23 de
março de 2021, Conselheiro Raphael Madeira Abad)
Já me manifestei em caso semelhante, de utilização de material de embalagem no
transporte para proteção da integralidade do produto, sendo acompanhado de
forma unânime pelo Colegiado:
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E
DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos à produção, nos
termos da decisão do STJ e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
laticínios. As caixas coletivas inserem-se no contexto de manutenção da
integralidade do produto.
(Processo no 13855.900202/2013-77, Acórdão no 3301-013.130, Sessão de 23 de
agosto de 2023)
Nesse sentido, este Conselho editou a Súmula no 235, que decidiu a matéria da
seguinte forma:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Com efeito, dou provimento para reverter as glosas sobre a aquisição dos
materiais de embalagem para transporte.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
9
GLOSA DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS SEM CORRELAÇÃO COM O
PROCESSO PRODUTIVO – FERRAMENTAS
A fiscalização constatou o aproveitamento de crédito sobre bens que não se
enquadram no conceito de insumo, como ferramentas e bens de pequeno valor.
Deste modo, foram glosados os créditos sobre a aquisição de discos, gases e
eletrodos de soldas (materiais de soldadura).
A recorrente argumenta que os bens possuem relação com o processo produtivo,
explica que os fertilizantes possuem características abrasivas e acabam por
desgastar as máquinas, que necessitam de manutenção e limpeza.
Em outras decisões da recorrente, como nos acórdãos no 3201-009.711, de
16.12.2021, e 3201-010.636, de 29.06.2023, houve a reversão das glosas sobre as
ferramentas e equipamentos destinados à manutenção do maquinário da
recorrente, inclusive com o reconhecimento dos créditos pela fiscalização após a
conversão do julgamento em diligência, em relação ao segundo acórdão citado,
nos termos da resolução no 3201-002.544.
Não se nega a controvérsia, no âmbito deste Conselho, em relação ao
creditamento das despesas com ferramentas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamento, contudo, reputo como correta a análise efetuada pela
fiscalização e pelo acórdão recorrido, com base no Parecer Normativo no 5, de
2018, com base no REsp no 1.221.170 proferido pelo STJ, no seguinte sentido:
Na análise dos dados constantes na EFD-Contribuições foram detectadas, no
entanto, algumas aquisições classificadas como bens utilizados como insumos que
não se enquadram no conceito de insumos para fins de apuração da não-
cumulatividade. Foram também constatadas aquisições de ferramentas e bens de
pequeno valor a elas relacionadas. Sobre esse tema, o já citado Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, com base no que foi estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, assim se manifestou:
“7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção
anterior, mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos
diversos não são incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas
são utilizados em seu dia a dia.
91. A esse respeito, interessa salientar as disposições do art. 15 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977: “Art.
15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)”.
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (e, consequentemente, também para a legislação da Contribuição
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
10
para o PIS/Pasep e da Cofins) podem ser diretamente deduzidos como
despesa (não precisam ser imobilizados) os bens que apresentarem “valor
unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida
útil não superior a 1 (um) ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção:
a) moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em
ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de
corte e de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido
de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não
estejam contabilizado no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme
regras apresentadas nesta seção.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao
conceito de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.” (grifos meus)
Nessa linha, a Ministra Assusete Magalhães, em seu voto no REsp no 1.221.170,
bem esclarece o entendimento sobre a matéria:
f) "A Recorrente atua no segmento de alimentos, utilizando-se de insumos diretos e
indiretos para a produção de seus produtos (além daqueles aceitos pela RFB para
fins de creditamento), classificados em 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de
proteção EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e
'Despesas Gerais Comerciais' (combustíveis, comissão de vendas a representantes,
gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ,
promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões). Assim, em entendimento
lógico, partindo do real significado do termo 'insumo', utilizado em todas as
ciências, bem como na indústria, comércio e prestação de serviços, entende a
Recorrente possuir o legítimo direito a creditar-se dos créditos de PIS e COFINS" (fl.
244e) (destaquei)
O anexo 2 do relatório fiscal compreende os bens objeto da glosa fiscal, em que se
pode verificar que a maioria dos itens refere-se a discos de corte e de desbaste e
gás oxigênio e acetileno, ambos para solda.
Diante disso, por não se enquadrar no conceito de insumo, não há como reverter
as glosas do presente capítulo.
BENS ADQUIRIDOS SEM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Foram identificados créditos relativos às aquisições de bens em operações não
sujeitas à incidência das contribuições, são esses: “FERT CLORETO DE POTASSIO
60 GR VRM”, classificado na TIPI 3104.20.90, relativo a adubos (fertilizantes)
minerais ou químicos, potássicos - cloreto de potássio - outros, “KCL GRANULADO
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
11
60PCT 1313”, de código 3104.20.10, referente a adubos (fertilizantes) minerais ou
químicos, potássicos - cloreto de potássio - que contenha, em peso, 60 % ou
menos de óxido de potássio (K2O) e “UREMAX NBPT LARANJA”, classificado na
NCM 2929.90.90, que se refere a produtos químicos orgânicos – compostos de
Outras Funções Nitrogenadas (azotadas) – outros.
Com base no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003, efetuaram-se as glosas dos
créditos:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A recorrente argumenta que, nas matérias-primas, “há incidência do PIS e da
Cofins, uma vez que o contribuinte, mesmo quando adquire tributo a alíquota
zero, paga embutido no preço o tributo indiretamente para empregar no
respectivo processo produtivo”.
Cita decisão sobre apuração de crédito presumido de aquisições provenientes de
não contribuintes das contribuições, argumenta a respeito da finalidade do
regime não cumulativo e defende que a técnica da não cumulatividade almeja a
redução da carga tributária ao longo do processo produtivo. A vedação imposta,
através da intepretação literal dos dispositivos, desnatura a política tributária, de
modo que requer a reversão integral das glosas.
Sem razão a recorrente.
A vedação ao crédito da aquisição de bens não sujeitos à incidência da
contribuição, conforme consta do dispositivo citado, é clara, do que nego
provimento ao recurso na matéria.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
A partir da análise dos documentos fiscais apresentados pela recorrente, foi
verificada a inclusão de créditos referentes a Contribuição para Custeio de
Iluminação Pública (CIP), na base de cálculo para restituição/ressarcimento da
contribuição para a COFINS. Assim, houve a glosa desses valores, por não estarem
de acordo com o art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003.
A recorrente cita a Solução de Consulta, sem informar o número do ato,
interpretando que as taxas de iluminação pública incluem-se nos “gastos totais
com a energia elétrica consumida”. Não há como acolher a tese da defesa. Nesse
sentido, reproduzo as ementas parciais de decisões deste Conselho:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
12
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Processo no 13502.900146/2015-32, Acórdão no 9303-015.265, Sessão de 10 de
junho de 2024, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)

COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública não
dá direito a desconto de créditos na apuração da COFINS devida segundo a
modalidade não cumulativa.
(Processo no 10134.722691/2019-52, Acórdão no 3302-014.818, Sessão de 19 de
setembro de 2024, Conselheira Francisca das Chagas Lemos)
Nesse sentido, somente o valor da energia elétrica efetivamente consumida é
capaz de gerar direito ao crédito das contribuições, nos termos da Súmula CARF
no 224, que decidiu a matéria nos seguintes termos:
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Portanto, em relação a este tópico recursal, nego provimento.
GLOSA DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS SEM CORRELAÇÃO
COM O PROCESSO PRODUTIVO
O despacho decisório promoveu a glosa de crédito de serviços não aplicados no
processo produtivo, entre eles: construção civil/concretagem, comissão sobre
vendas, serviços de desembaraço aduaneiro e de emissão de notas.
Defende a recorrente que se trata de insumo, dada a essencialidade e relevância
para o desempenho das suas atividades. Esclarece que os serviços de
desembaraço aduaneiro compreendem “capatazia, armazenagem, desestiva,
entre outros”. Anexa nota fiscal de serviço de assessoria e despacho aduaneiro e
pugna pela reversão das glosas.
Esclarece, ainda, que para a consecução das suas atividades, se mostra necessário
os serviços dos representantes comerciais, que realizam visitas a fazendas dos
produtores rurais para coletar amostras do solo, o que se torna essencial para
determinar o melhor fertilizante a ser utilizado.
Por fim, sustenta pelos créditos dos serviços de construção civil realizados em seu
parque fabril, que se trata da construção de um galpão de cura.
Pois bem.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
13
Em relação ao serviço contratado de despacho aduaneiros, a CSRF, em decisão
recente, assim assentou:
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto)do
contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5o do Decreto 2.472/88.
(Processo no 10783.900009/2012-58, Acórdão no 9303-014.781, Sessão de 14 de
março de 2024, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)
Quanto aos serviços portuários de capatazia e estiva, a CSRF decidiu, em processo
da própria recorrente, o seguinte:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no
presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de
importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto
a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade. (destaquei)
(Processo no 13502.000433/2005-79, Acórdão no 9303-014.426, Sessão de 19 de
outubro de 2023, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Em outro, englobando outros serviços portuários, assim decidiu a 3a Turma da
Câmara Superior:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o tratamento
aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como “despesas
aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”), vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal
importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na
sistemática da não cumulatividade. (destaquei)
(Processo no 10920.722045/2015-03, Acórdão no 9303-015.493, Sessão de 17 de
julho de 2024, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
14
No que diz respeito à armazenagem na operação de importação, reproduzo
ementa de decisão também recente da CSRF:
PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO. OBRIGAÇÃO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1° inciso I da Lei
12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF 680/06 e art.
35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o
pagamento das operações portuárias e das despesas com o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao processo
produtivo. (destaquei)
(Processo no 10783.921930/2016-68, Acórdão no 9303-014.814, Sessão de 14 de
março de 2024, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)
Imperioso destacar questão submetida ao STJ, que motivou a edição do Tema
1.014, que firma a seguinte tese “Os serviços de capatazia estão incluídos na
composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de
importação”. No mesmo sentido, o Tema 1.151 do STF decidiu pela “inclusão dos
serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de
cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), e do PIS/Cofins-Importação”.
Do efeito conjunto das decisões reproduzidas, entendo que: (1) não cabe direito
ao crédito sobre os serviços de desembaraço aduaneiro (assessoria e despachante
aduaneiro), (2) o serviço de capatazia, que abrange atividades como descarga,
recebimento, conferência, manipulação e entrega de mercadorias dentro do
porto compõe o valor aduaneiro, que é a base de cálculo do PIS/COFINS-
importação (Tema 1.014/STJ e Tema 1.151/STF), (3) só se concede direito a
crédito sobre tais serviços portuário quando contratados de forma autônoma à
importação, que tenham sido efetivamente tributados pelas contribuições, junto
a pessoas jurídicas brasileiras e quando não integrem o valor aduaneiro e (4) é
possível conceder créditos para o primeiro período de armazenagem das
mercadorias importadas.
Demais créditos sobre despesas não vinculadas a operações portuárias de
contratação obrigatória ou relacionadas com manipulação e entrega de carga não
devem ser revertidas, como, por exemplo, “cancelamento DI”, “segurança e
monitoramento” e “taxa de liberação BL”.
A respeito das comissões de venda, apesar da recorrente considerar essencial
para suas atividades, não se trata de despesa incorrida no processo de fabricação
de bens destinados à venda. Inclusive, as comissões de venda foram
expressamente afastadas pelo STJ no REsp no 1.221.170, considerados “despesa
geral comercial”.
Por não se enquadrar no conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, da Lei no
10.833, de 2003, nego provimento no tema.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
15
A recorrente defende que a legislação prevê a possibilidade de apropriação
imediata de créditos para máquinas e equipamentos destinados a produção de
bens e prestação de serviços. Sustenta que os custos com os materiais e serviços
de construção civil e eletricidade ocorreram para promover a melhoria na
utilização das máquinas e equipamentos utilizados no Projeto de construção do
Galpão de Cura, no seu parque fabril, o que evidencia o direito ao crédito.
Destaca-se que o crédito decorrente da imobilização de máquinas, equipamentos
e outros bens, com base no valor de aquisição, é um benefício especial regido por
leis específicas. As leis de regência para as modalidades de desconto citadas são: a
Lei no 11.774, de 2008, que prevê o desconto do valor integral, no mês de
aquisição de máquinas e equipamentos, e a Lei no 11.488, de 2007, que dispõe
sobre o desconto em 24 meses sobre o valor das benfeitorias e edificações.
O aspecto comum que deve ser cumprido, para fins de creditamento com base no
valor de aquisição, tanto nas aquisições de máquinas e equipamentos quanto em
relação às benfeitorias e edificações, é que os ativos devem estar relacionados à
produção de bens destinados à venda.
Através das informações fornecidas pela recorrente, a fiscalização verificou que se
trata de serviços de construção e serviço de instalação elétrica, que devem ser
incorporados ao ativo imobilizado, não passiveis de creditamento imediato,
admitindo-se o crédito sobre os encargos de depreciação com base em taxas
mensais, conforme a vida útil do bem, em conformidade com anexo II da IN no
1700, de 2017.
Desta maneira, resta claro que os serviços enquadram-se na regra geral para
apuração de créditos reservados às edificações e benfeitorias, na forma do art. 3o,
VII, da Lei no 10.833, de 2003, cujos créditos são apurados na forma do art. 3o, §
1o, III:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Sobre este pedido, nego provimento.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
16
Portanto, do acima exposto, voto por dar parcial provimento, apenas para
reverter as glosas sobre as despesas com operações portuárias e com o primeiro
período de armazenagem das mercadorias importadas, contanto que sejam
contratadas de forma autônoma à importação, que tenham sido efetivamente
tributadas pelas contribuições, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e desde que
não estejam incluídas no valor aduaneiro.
FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS E PRODUTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
O tema não merece maiores aprofundamentos, visto que é recorrente no âmbito
deste Conselho, havendo resolução da controvérsia mediante a edição da Súmula
Carf no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Nego provimento na matéria.
GLOSA DE FRETE/ARMAZENAGEM SOBRE INSUMOS IMPORTADOS
O despacho decisório glosou as despesas sobre os fretes realizados do terminal
portuário para o armazém próprio da recorrente, para realização da etapa da
industrialização, ou para o armazém de terceiro.
A recorrente defende a essencialidade do serviço de frete para o desempenho das
suas atividades e destaca a Instrução Normativa no 2.121, de 2022, que considera
como insumo o frete no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos.
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
O acórdão recorrido assim manifestou a decisão de manter a referida glosa:
Especificamente com relação a frete e armazenamento (insumos importados),
deve-se destacar que o direito ao creditamento de Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, restringe-se, por imposição legal, às operações de venda e na prestação de
serviços, nos casos em que o ônus tenha sido suportado pelo vendedor. Portanto,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
17
nas vendas FOB (Free On Board), em que o adquirente arca com os custos de
transporte, não se permite tal creditamento, assim como nas simples
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
conforme Solução de Divergência COSIT n° 26/2008 e Parecer Normativo Cosit/RFB
no 5/2018
Com razão a recorrente. É jurisprudência deste Conselho que o custo do
transporte, pago à pessoa jurídica, de insumos importados adquiridos para
produção ou fabricação de bens destinados a venda, do recinto alfandegado até o
estabelecimento importador, gera crédito na sistemática não-cumulativa do PIS.
CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CREDITAMENTO. FRETE
DE PRODUTOS IMPORTADOS. TRANSPORTE DE INSUMOS DO RECINTO
ALFANDEGADO AO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes no transporte de produtos importados do recinto alfandegado
para o estabelecimento da empresa geram direito a crédito das contribuições para
o PIS e da COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa por se enquadrarem
como parte do custo de aquisição dos insumos a serem utilizados no processo
produtivo da empresa.
(Processo no 10865.906635/2012-48, Acórdão no 3401-012.520, Sessão de 24 de
outubro de 2023, Conselheiro Marcos Roberto da Silva)

DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE PRODUTOS IMPORTADOS. ESSENCIALIDADE
AO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
Admite-se o desconto de créditos em relação ao pagamento de frete interno,
referente ao transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional, uma vez que se trata de elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo, permitindo a chegada do insumo até o estabelecimento industrial,
sendo essencial à produção do bem comercializado.
(Processo no 11080.907201/2015-06, Acórdão no 3402-009.901, Sessão de 29 de
setembro de 2022, Conselheira Cynthia Elena de Campos – Redatora designada)
Assim, voto por dar provimento ao recurso para reverter as glosas sobre os fretes
do recinto alfandegado até o estabelecimento importador, desde que pagos à
pessoa jurídica domiciliada no país e sujeitos à incidência das contribuições.
GLOSA DE FRETE PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA
O despacho decisório glosou o crédito sobre os fretes de envio de produtos para
industrialização por encomenda.
Defende a recorrente que, nos períodos de alta demanda na produção, acaba por
contratar serviço terceirizado de industrialização, sendo remetidos os insumos
para industrialização por encomenda, e, posteriormente o produto é remetido
para o cliente final, sendo por esta razão, utilizado do serviço de frete deste
tópico.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
18
O julgador de piso manteve a decisão do despacho decisório, sob o argumento de
que o direito ao creditamento das contribuições restringe-se, por imposição legal,
às operações de venda e na prestação de serviços, nos casos em que o ônus tenha
sido suportado pelo vendedor. Entende que, nas operações em que o contribuinte
envia produtos/mercadorias para industrialização por encomenda, não se permite
tal creditamento, assim como nas simples transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Entendo, com a devida vênia, que a remessa para industrialização não se pode
equiparar ao frete de produtos acabados, visto que, justamente, se terceiriza a
industrialização, devendo-se equiparar à movimentação de produto inacabado ou
em elaboração.
Nesse tema, trago precedentes deste Conselho:
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
As despesas com o transporte para a remessa para industrialização por encomenda
devem integrar a base de cálculo dos créditos da PIS por comporem o custo de
produção, na forma do art. 3o, II, da Lei n.o 10.637/2002.
(Processo no 13951.000346/2004-42, Acórdão no 9303-010.477, Sessão de 18 de
junho de 2020, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. MOVIMENTAÇÃO
DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes
utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos do sujeito passivo ou remetidos para industrialização por
encomenda, quando esses insumos dão direito a crédito.
(Processo no 10665.720355/2008-14, Acórdão no 3003-002.512, Sessão de 14 de
março de 2024, Conselheiro Marcos Antonio Borges)
Diante do exposto, voto por reverter as glosas sobre os serviços de frete para
industrialização por encomenda, desde que pagos à pessoa jurídica domiciliada no
país e sujeitos à incidência das contribuições.
AJUSTES DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE PIS/COFINS
DEVIDOS NO MÊS – ÁCIDO FLOUSSILICICO
A fiscalização constatou que o contribuinte não apurou débitos de PIS/COFINS em
vendas de “Sucatas de Borracha”, sob o NCM 40059190, que deveriam ser
tributadas à alíquota básica.
A recorrente alega que a venda de “sucata de borracha” não foi tributada “uma
vez que não houve faturamento”, houve descarte, com emissão de nota fiscal
com CFOP 5.949, em benefício de empresa especializada.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
19
A operação refere-se à doação de sucata e não descarte. O descarte de material
inservível, destituído de valor econômico, não pode ser caracterizado como saída
de mercadoria, estando a sua movimentação fora do campo de incidência do
ICMS e, portanto, não ensejando a emissão de documento fiscal. Já a doação de
sucata pela indústria, deve-se emitir nota fiscal de CFOP 5910 (remessa em
bonificação, doação ou brinde), caso seja dentro do Estrado, com CST para o
PIS/COFINS 08 (sem incidência) ou 99 (outras operações).
Como houve emissão de nota fiscal, com CFOP 5949 (outra saída de mercadoria
ou prestação de serviços não especificada), com CST 40 (não tributada pelo ICMS),
não houve observância da formalidade requerida pelo PIS/COFINS, do que
entendo correto o ajuste da base de cálculo das contribuições.
Ademais, a fiscalização verificou a venda do produto “Ácido Floussilicico, NCM –
28111940”, sob CFOP 5101 – Venda de produção do estabelecimento, a empresa
QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que o emprega na elaboração do produto
“Q Flúor”, amplamente comercializado para utilização em “Estações de
Tratamento de Água – ETA” para fluoretação da água potável, medida obrigatória
nas redes de abastecimento público.
A recorrente informou essas vendas como “CST 6 – Tributadas a Alíquota Zero”,
contudo, no entender da fiscalização, deveriam ser tratadas como “CST 1 –
Tributado Ad Valorem – Alíquotas Básica”.
Assim, as receitas com a venda do Ácido Floussilicico foram adicionadas à base de
cálculo das contribuições devidas no mês, às alíquotas básicas das contribuições
(PIS 1,65% e Cofins 7,6%).
A recorrente defende que a legislação prevê redução para alíquota zero das
alíquotas incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de adubos ou fertilizantes e suas matérias-primas. Ademais, a empresa
QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é, entre outros, comerciante de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo.
Incompleto o raciocínio da defesa, a Lei no 10.925, de 2004, reduziu a 0% as
alíquotas do PIS/COFINS, na importação ou na venda para o mercado interno, dos
adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas
(inciso I), autorizando o Poder Executivo a regulamentar a aplicação das
disposições. (§ 2o).
Com isso, foi editado o Decreto no 5.630, de 2005, que no art. 1o, § 2o, estabelece
que a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
no caso das matérias-primas de que trata o inciso I do caput (adubos e
fertilizantes do NCM 31 e suas matérias-primas), aplica-se somente nos casos em
que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos produtos neles relacionados.
Portanto, ficam reduzidas a zero a incidência sobre:
1)
os adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência; e
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
20
2)
as matérias-primas utilizadas na industrialização dos produtos em adubos
e fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, desde que atendidos os requisitos da
legislação de regência, dentre os quais se destacam as exigências de que a pessoa
jurídica adquirente: (a) seja o fabricante dos referidos produtos; e (b) efetivamente
utilize as matérias-primas adquiridas na fabricação dos produtos em questão.
Do que foi verificado pela fiscalização, o produto “Ácido Floussilicico”, vendido à
empresa QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi empregado na elaboração do
produto “Q Flúor”, comercializado para utilização em “Estações de Tratamento de
Água – ETA” para fluoretação da água potável.
Não basta atender apenas a um dos requisitos para benefício da aplicação da
alíquota zero, deste modo, nego provimento ao pedido.

Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário para, na
parte conhecida, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) a
aquisição dos materiais de embalagem para transporte; (2) as despesas com
operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas, desde que sejam contratadas de forma autônoma à importação, que
tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições, junto a pessoas
jurídicas brasileiras, e desde que não estejam incluídas no valor aduaneiro; e (3)
os fretes do recinto alfandegado até o estabelecimento importador e os fretes
para industrialização por encomenda, desde que pagos à pessoa jurídica
domiciliada no país e sujeitos à incidência das contribuições.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) a aquisição
dos materiais de embalagem para transporte; (2) as despesas com operações portuárias e com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas, desde que sejam contratadas,
junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma à importação, que tenham sido
efetivamente tributadas pelas contribuições, e desde que não estejam incluídas no valor
aduaneiro; e (3) os fretes do recinto alfandegado até o estabelecimento importador e os fretes
para industrialização por encomenda, desde que pagos à pessoa jurídica domiciliada no país e
sujeitos à incidência das contribuições.
Assinado Digitalmente
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.960 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902683/2019-41
21
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 641
DF CARF MF
Original